Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016193-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSUEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 078.442.039-43 (APELADO), CAROLINE FABRIS RICARDO - CPF: 101.946.319-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDUTOR DE VEÍCULO. MERA CONDIÇÃO DE EMPREGADO DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA SOBRE A OPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Embargante para figurar no polo passivo da CDA n. 20192762626, e extinguindo a execução, com condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa necessária em face do valor da causa; (ii) definir se o condutor de veículo, empregado da transportadora, pode ser equiparado ao transportador para fins de responsabilidade solidária por infrações à legislação tributária; (iii) estabelecer se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do motorista encontra respaldo nos princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito tributário.

III. Razões de Decidir

3.

A sentença não se sujeita à remessa necessária quando o valor da causa for inferior ao limite previsto no art. 496, §3o, II, do CPC, como verificado no caso concreto.

4.

A responsabilidade solidária prevista no art. 18, IV, “c” da Lei Estadual n. 7.098/98 incide sobre o transportador enquanto sujeito que explora a atividade econômica de transporte, não se aplicando ao motorista subordinado, sem autonomia decisória ou ingerência na operação.

5.

O conjunto probatório comprova que o Apelado exercia unicamente a função de condutor, com vínculo empregatício com empresa distinta daquela que constava nos documentos fiscais como responsável pelo transporte.

6.

A aplicação do art. 136 do CTN não dispensa a necessidade de legitimidade passiva, pois a responsabilidade objetiva pressupõe que o agente esteja em posição de controle ou fiscalização sobre a conduta tributária considerada infratora.

7.

A interpretação extensiva que busca atribuir responsabilidade ao motorista empregado viola os princípios da legalidade, tipicidade e pessoalidade da sanção tributária.

8.

O motorista, como mero preposto, não pode ser responsabilizado por irregularidades fiscais relativas à carga transportada.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa necessária é incabível quando o valor da causa for inferior ao limite legal estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

2.

O motorista subordinado, que apenas conduz o veículo, não possui legitimidade passiva para responder por crédito tributário decorrente de transporte de mercadoria com documentação fiscal inidônea.

3.

A responsabilidade tributária solidária prevista no art. 18, IV, “c” da Lei Estadual n. 7.098/98 aplica-se exclusivamente ao transportador que exerce a atividade com autonomia e ingerência sobre a operação.

4.

A responsabilidade objetiva por infração tributária não afasta a exigência de legitimidade passiva nem dispensa vínculo jurídico com a conduta infracional.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 121, 124, I, 134, 135 e 136; CPC, arts. 85, §3o, I, §11 e 496, §3o, II; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 18, IV, “c”; RICMS/MT, arts. 35-A, 35-B e 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0041819-88.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/05/2020, DJE 26/05/2020; TJRS, Apelação Cível n. 70059490248, Rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel, j. 25/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por Josuel Alves dos Santos, reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar como Executado da Certidão de Dívida Ativa n. 20192762626 e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que a sentença merece reforma por desconsiderar a previsão legal de responsabilidade solidária do transportador prevista no artigo 18 da Lei Estadual n. 7.098/98, a quem é atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais quando aceita para despacho ou transporte mercadoria sem documento fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo.

Argumenta que os artigos 35-A e 35-B da mesma lei estadual e o artigo 38 do RICMS/MT presumem o interesse comum do transportador na operação irregular quando desacompanhada de documentação idônea.

Destaca que o Termo de Verificação Fiscal e o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal comprovaram divergência entre a mercadoria transportada e o conteúdo da DANFE apresentada, configurando fraude documental que justifica a responsabilização do transportador.

Invoca, ainda, o artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente por ser infração objetiva à norma tributária.

Diante do exposto, requer a reforma integral da sentença, o reconhecimento da responsabilidade solidária do Apelado e a validade da CDA, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, o Apelado suscita a preliminar de ausência de remessa necessária da sentença e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 324789946).

Dispensada a participação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por Josuel Alves dos Santos, reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar como Executado da Certidão de Dívida Ativa n. 20192762626 e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Extrai-se dos autos que Josuel Alves dos Santos opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20192762626, no valor de R$ 64.581,26, fundada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1136511-6, lavrado em 20/08/2018, por suposta irregularidade no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

O embargante alegou que atuava apenas como motorista empregado da empresa Rio Pardo Transportes, conduzindo o veículo de placas ANH-3707 e AXJ-9036, sem qualquer ingerência sobre a emissão de documentos fiscais ou responsabilidade pela carga transportada, que pertencia à empresa Názaro Nikison Ribeiro e estava destinada à Carolina Mognon Scheffer.

Sustentou desconhecer as irregularidades na documentação fiscal e defendeu que a responsabilidade deveria ser atribuída à empresa transportadora ou aos envolvidos na operação comercial, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação sustentando a responsabilidade solidária do transportador/condutor com base no art. 18 da Lei Estadual n. 7.098/98 e arts. 35-A, 35-B e 38 do RICMS/MT, argumentando que o transporte de mercadoria com documentação fiscal inidônea caracteriza infração material que atrai a responsabilidade do condutor, nos termos do art. 124, I, do CTN, independentemente de dolo ou má-fé.

O Juízo de origem acolheu os embargos e reconheceu a ilegitimidade passiva do Embargante, fundamentando sua decisão na inexistência de elementos nos autos que fossem capazes de comprovar que o motorista atuava com autonomia na operação ou que tivesse se beneficiado direta ou indiretamente do transporte da mercadoria.

Destacou que o Embargante possuía vínculo empregatício com a empresa proprietária do veículo, atuando apenas como condutor subordinado ao empregador.

Dessa forma, determinou o cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §3o, I do CPC.

A sentença não está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3o, inciso II do CPC.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre.

A preliminar de ausência de possibilidade de remessa necessária deve ser acolhida, porque o valor da causa é manifestamente inferior ao limite legal.

Quanto ao mérito, vê-se que a controvérsia exige a distinção entre as figuras do “transportador” (empresa que explora comercialmente a atividade de transporte) e do “condutor/motorista” (empregado que apenas dirige o veículo).

Sabe-se que a legislação tributária estadual, ao estabelecer a responsabilidade solidária no art. 18, IV, “c” da Lei n. 7.098/98, refere-se ao “transportador”, conceito que, em interpretação sistemática, abrange a pessoa jurídica ou física que exerce profissionalmente a atividade de transporte, não o mero preposto.

No caso concreto, a prova documental é inequívoca:
(i)
o DACTE e o DAMDFE foram emitidos pela Transportadora Albuquerque Ltda-EPP, que figura como transportadora responsável;
(ii)
o Embargante consta nestes documentos apenas como “condutor”;
(iii)
a CTPS (Carteira de Trabalho e Providência Social) comprova vínculo empregatício com a Rio Pardo Transportes, para exercício da função de motorista;
(iv)
o próprio TAD qualifica o Embargante como “transportador”, mas esta qualificação administrativa não altera a realidade fática e jurídica dos vínculos existentes.

Certo é que a responsabilização tributária, especialmente a solidária, deve observar o princípio da tipicidade e da legalidade estrita (arts. 121, 134 e 135 do CTN).

O motorista empregado não se enquadra na figura de “transportador” prevista no art. 18, IV, “c” da Lei Estadual 7.098/98, sendo parte ilegítima para responder por irregularidades na documentação fiscal cuja emissão não lhe compete e sobre a qual não possui qualquer controle ou autonomia.

Com efeito, a responsabilidade tributária deve recair exclusivamente sobre os sujeitos que efetivamente participaram da operação comercial: o emitente da nota fiscal, o destinatário e a empresa transportadora contratada (Transportadora Albuquerque Ltda-EPP).

A interpretação extensiva que pretende equiparar o motorista empregado ao transportador vulnera estes princípios, pois:
(a)
o motorista não tem autonomia decisória sobre aceitar ou recusar cargas;
(b)
não possui ingerência sobre a emissão de documentos fiscais;
(c)
atua sob subordinação trabalhista, cumprindo ordens do empregador;
(d)
não se beneficia econômica ou comercialmente da operação de transporte;
(e)
não tem como verificar materialmente a idoneidade dos documentos fiscais durante a fiscalização de trânsito.

O julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), citado na sentença, estabelece: “O transportador, ou ainda o motorista, não pode responder pelo conteúdo das declarações contidas nos documentos fiscais emitidos por vendedor ou adquirente [...] a responsabilidade pelo cometimento da infração à legislação tributária é exclusiva do emitente das notas fiscais”.

Esta Corte Estadual já se manifestou acerca da impossibilidade de responsabilização do transportador, pois necessário que
sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias
. Eis o julgado a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO - EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL - APREENSÃO DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;

2- No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal. (N.U 0041819-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

Certo é que a aplicação do art. 136 do CTN (responsabilidade objetiva por infrações) não afasta a necessidade de legitimidade passiva, visto que a responsabilidade independe de dolo ou culpa, mas pressupõe que o agente esteja em posição jurídica que permita imputar-lhe o dever de fiscalizar e responder pela regularidade da operação, o que não ocorre com o motorista subordinado.

Desta feita, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho, na íntegra, o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025